Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas prestadas pela vítima, corroboradas pelos elementos colhidos em sede inquisitiva e pela confissão parcial do acusado.

2. Mantém-se as penas aplicadas se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação dos delitos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.